Tribunal: TJMT
Processo: 1024432-43.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024432-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SANDRO JOSE DA CRUZ RONDON - CPF: 034.167.501-60 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na conclusão do laudo pericial judicial de que, apesar da existência de sequelas decorrentes de fratura no cotovelo esquerdo, não houve redução permanente da capacidade laborativa habitual do autor, eletricista, após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicaram efetiva redução da capacidade laboral do segurado, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de: (i) qualidade de segurado à época do acidente; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação das lesões; (iv) existência de sequelas permanentes; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitual.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista em medicina legal e submetido ao contraditório, conclui que as sequelas decorrentes da fratura no cotovelo esquerdo não comprometem funcionalmente a capacidade laboral do autor, que apresenta força e tônus muscular preservados e apenas leve limitação na mobilidade articular, sem repercussão para o exercício de sua atividade habitual.

5.

Embora a perícia tenha reconhecido a existência de sequelas consolidadas, estas não resultam em comprometimento funcional relevante, razão pela qual não se verifica o requisito da redução da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente.

6.

A alegação do autor quanto à exigência física da atividade de eletricista não encontra respaldo na prova técnica produzida, a qual concluiu pela inexistência de impedimento ao desempenho das funções habituais, inclusive considerando que o autor retornou ao trabalho, exercendo atualmente a função de encarregado.

7.

A prova médica particular apresentada pelo recorrente não possui força suficiente para desconstituir as conclusões periciais oficiais, que são claras, técnicas e devidamente fundamentadas em exame clínico e documentação médica dos autos.

8.

Conforme tese firmada no Tema 416 do STJ, para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa.

2.

A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício.

3.

O laudo pericial judicial é meio de prova tecnicamente qualificado, prevalecendo quando elaborado de forma imparcial, fundamentada e submetida ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 371 e 479; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 25.03.2025; TJMT, AC 1012863-42.2024.8.11.0003, rel. Des. Jones Gattas Dias, 3ª Câmara de Direito Público, j. 15.07.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Sandro José da Cruz ondon, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido que objetivava a concessão de auxílio-acidente, após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho.

A sentença fundamentou-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual do autor, razão pela qual indeferiu a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a perícia judicial foi incompleta e contraditória, pois, embora tenha reconhecido sequelas oriundas de fratura no cotovelo esquerdo, concluiu equivocadamente pela inexistência de limitação funcional.

Afirma que houve violação à prova dos autos, especialmente aos exames e atestados médicos particulares, e que a atividade por ele exercida (eletricista) exige o uso do membro afetado.

Alega que a sequela compromete a sua capacidade laboral e que o benefício deveria ter sido concedido desde 04/11/2014, data da cessação do benefício anterior.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença para que o INSS seja condenado à concessão do auxílio-acidente; subsidiariamente, requer a anulação da sentença com determinação de nova perícia judicial.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 298550888, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Sandro José da Cruz Rondon insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante, atualmente com 38 anos de idade, exerce a profissão de eletricista e pleiteia o reconhecimento de seu direito ao auxílio-acidente em decorrência de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 26 de junho de 2014.

Na ocasião do sinistro, o Autor, aqui Recorrente, exercia atividade como eletricista, realizando manutenção, reparo e construção de redes elétricas aéreas e subterrâneas, quando sofreu queda que resultou em fratura do cotovelo esquerdo.

Em consequência do acidente, o Apelante foi submetido a tratamento cirúrgico com colocação de prótese e recebeu benefício de auxílio por incapacidade temporária sob o número 31/606.936.144-3, no período compreendido entre 14 de julho de 2014 e 3 de novembro de 2014.

Após a cessação do referido benefício, permaneceu com sequelas consolidadas que, segundo alega, implicam redução de sua capacidade laborativa.

Sustenta que deveria ter havido conversão automática do auxílio por incapacidade temporária em auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, razão pela qual ajuizou a presente demanda previdenciária.

O pedido formulado na inicial visa à concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou seja, desde 4 de novembro de 2014, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios.

Para instrução do feito, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo foi elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan, médico especialista em medicina legal e perícia médica.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Destaque-se que, apesar de o juiz não estar vinculado ao laudo pericial, este constitui o principal meio de prova para o deslinde de ações acidentárias, especialmente quando elaborado por profissional especializado e de forma imparcial, como ocorreu no presente caso.

Assim, não comprovada a redução da capacidade para o trabalho, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

III – Do dispositivo:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil – CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Sandro José da Cruz Rondon.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (id. 294031905)

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especificamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente de trabalho.

O Apelante insurge-se contra as conclusões do laudo pericial, alegando que o
expert
judicial não considerou adequadamente as limitações funcionais causadas pelo acidente e sustentando que o diagnóstico apresentado é incompatível com as condições reais de sua capacidade laboral.

Argumenta, ainda, que a atividade de eletricista exige esforços físicos moderados e movimentos repetitivos dos membros superiores, razão pela qual as sequelas de fratura do cotovelo esquerdo implicariam necessariamente redução de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Pois bem.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Assim, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Dessarte, a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso dos autos, a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

O laudo pericial, id. 294031895, concluiu, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica apresentada, que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual do periciando.

Conforme consignado no item 5 do laudo, "
com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
".

Referida conclusão restou reforçada pelas respostas aos quesitos formulados pelo Juízo, nas quais o perito foi categórico ao afirmar que a sequela ou lesão verificada não se enquadra em nenhuma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999 e que o periciando não apresenta capacidade laborativa reduzida, não está impedido de exercer a mesma atividade nem se encontra inválido para o exercício de qualquer atividade.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A força e o tônus muscular encontram-se preservados nos membros superiores de forma simétrica, havendo apenas limitação leve na mobilidade articular sem repercussão laborativa, de acordo com o laudo apresentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 416, estabelece que "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Todavia, esse entendimento pressupõe a efetiva comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, o que não se verificou no caso concreto.

A mera existência de sequelas consolidadas, por si só, não autoriza a concessão do benefício, se não resultar em comprometimento funcional que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O Apelante sustenta que o laudo pericial apresenta contradições internas ao reconhecer a existência de sequelas permanentes mas negar a redução da capacidade laborativa.

Entretanto, referida argumentação não prospera, pois é perfeitamente possível que um indivíduo apresente sequelas de acidente sem que estas impliquem necessariamente redução de sua capacidade para o trabalho.

O perito judicial, no exercício de sua função técnica, constatou que, embora presentes as sequelas de fratura do cotovelo esquerdo, estas não comprometem funcionalmente a capacidade laborativa do periciando para o desempenho de suas atividades habituais, cuja conclusão encontra-se devidamente fundamentada no exame clínico realizado e na análise dos documentos médicos apresentados.

A alegação de que a atividade de eletricista exige esforços físicos incompatíveis com as sequelas apresentadas não encontra respaldo na prova pericial produzida.

O
expert
judicial, após examinar detalhadamente o periciando e considerar as especificidades de sua atividade profissional, concluiu pela ausência de comprometimento funcional que pudesse afetar o desempenho laboral.

Ademais, o próprio Apelante informou ao perito que atualmente exerce atividade laborativa como encarregado há quatro meses, circunstância que corrobora a conclusão pericial acerca da preservação de sua capacidade laborativa.

A documentação médica particular, apresentada pelo Recorrente, embora relevante para a compreensão do quadro clínico, não possui força suficiente para desconstituir as conclusões do laudo pericial judicial.

Como bem observado pela doutrina de Wagner Balera, "
a perícia médica constitui o meio de prova por excelência nos processos previdenciários, especialmente quando se trata de benefícios por incapacidade, sendo certo que o juiz, embora não esteja vinculado às suas conclusões, deve fundamentar adequadamente eventual divergência
" (Curso de Direito Previdenciário, 12ª ed.).

Assim, no presente caso, inexistem elementos nos autos que justifiquem o afastamento das conclusões periciais, as quais se mostram tecnicamente consistentes e adequadamente fundamentadas.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, o perito nomeado pelo juízo possui especialização específica em Medicina Legal e Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema nº 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Diante do exposto, verifica-se que, embora tenham restado comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025